Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721256-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GOMES DE MELO PINTO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RENATO GOMES DE MELO PINTO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 36791233. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença em 29/6/2022 (ID 37555426). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, homologando pedido de desistência do impetrante (ID 37555426). Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator